Tribunal: TCU
Processo: 014.198/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Ministério da Saúde em favor das interessadas indicadas acima, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 259, inciso II, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno; 15 da Instrução Normativa-TCU 55/2007; e 17 da Resolução-TCU 259/2014, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos de concessão das pensões instituídas em benefício de Leopoldina Zacarias (n. 109903/2021), Maria Emília de Gouveia Lima (34263/2021), Maria de Fátima dos Santos Melo (161700/2021) e Rosilda de Lima Silveira (29832/2020); 9.2. considerar ilegal o ato de concessão da pensão instituída por Antônio de Almeida em benefício de Maria Aluce Paes Barreto (84856/2021) e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.4.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.4.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.1.2. comunique esta deliberação a Maria Aluce Paes Barreto e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.4.2.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; 9.4.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal; 9.5. desentranhar destes autos a peça 25; e 9.6. determinar à AudPessoal a adoção das medidas pertinentes para apurar possível cadastro em duplicidade do ato ora considerado ilegal e, se for o caso, solucionar a falha.